Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706645-50.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE SOUZA FARIA APELADO: BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por THIAGO SOUZA FARIA contra sentença proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, em ação de procedimento comum proposta em desfavor de EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a pedido cominatório e julgou improcedente pedido indenizatório. Destaco, de início, que não foi deferida gratuidade de justiça, e que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo relativo ao recurso. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Porém, o § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, intime-se o recorrente a recolher preparo em dobro em 5 dias, na forma do artigo 1.007 do CPC, sob pena de reconhecimento de deserção do apelo. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator